Tribunal: TJES
Processo: 5022131-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022131-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA ANDRIAO GONCALVES BAPTISTA e outros
RECORRIDO: HENRIQUE ALVES SIMAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM BASE EM ORÇAMENTO ANEXADO À EXORDIAL. RECIBO DESPROVIDO DE FORMALIDADES LEGAIS QUE NÃO SUBSIDIA O AUMENTO INTEGRAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANA ANDRIAO GONCALVES BAPTISTA e MAIRONN HENRIQUES MODESTO
em face do acórdão de Id. 15643341 que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais.

Sustentam os embargantes que o v. acórdão padece de omissão, porquanto deixou de apreciar a tese recursal relativa ao pedido de majoração da indenização por danos materiais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço verifico que assiste razão aos embargantes, na medida em que foi requerida a majoração dos danos materiais, tese não analisada pelo acórdão embargado.

Passo à análise do mérito.

Sustentam os embargantes que a condenação fixada em primeiro grau, no valor de R$ 2.517,66, não reflete a totalidade dos prejuízos efetivamente suportados. Isso porque o referido montante se refere ao valor pago pela parte autora para o conserto do veículo, entretanto, o valor total das despesas totaliza R$ 10.351,55, o que inclui o orçamento total do conserto, o valor do reboque (R$ 80,00) e o valor do guincho (R$ 300,00).

Em análise da sentença, verifico que o juízo entendeu ser devida a
quantia de R$ 2.517,66, nos termos das
notas fiscais (Id. 47562286 e 47562284).

Assiste razão parcial à embargante. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), preceituado no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização se mede pela exata extensão do dano.

No caso em tela, a demonstração do prejuízo não se restringe aos comprovantes de pagamento efetivo, mas abrange o montante necessário para a recomposição do bem ao estado anterior ao ilícito.

O fato de a parte autora ter procedido apenas ao conserto parcial do veículo, por comprovada insuficiência de recursos, não exime a responsabilidade da parte requerida pelo dano remanescente. O orçamento acostado aos autos, que detalha os reparos indispensáveis e não foi objeto de impugnação específica ou prova em contrário pela ré (art. 341 do CPC), revela-se documento idôneo para balizar a condenação. Entendimento diverso implicaria em injustificado prejuízo à vítima em razão de sua hipossuficiência econômica, premiando o causador do dano com a redução da indenização devida, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Isto posto, assiste razão à parte embargante, sendo devido o valor de R$ 9.571,55 pelos danos materiais sofridos.

Por outro lado, verifico que os documentos juntados referentes ao valor de reboque (R$ 80,00) e guincho (R$ 300,00) não foram suficientemente comprovados. Explico.

No que tange ao documento de fl. 22 (ID 13019208), impõe-se o acolhimento da tese de invalidade arguida pela parte requerida. O referido recibo desatende aos requisitos formais de validade da quitação estabelecidos pelo art. 320 do Código Civil, revelando-se um documento genérico e destituído de força probante. A ausência de elementos essenciais, tais como a assinatura do credor, a identificação do devedor, bem como a indicação do tempo e do lugar do pagamento, impede que se confira autenticidade ao desembolso, impossibilitando o reconhecimento do dever de indenizar quanto a este item específico.

No que tange ao comprovante acostado à fl. 23 (ID 13019208), malgrado o documento apresente os requisitos formais de um recibo, este não ostenta força probante suficiente para vincular o desembolso ao ilícito narrado. Isso porque inexiste no referido documento qualquer menção descritiva que relacione o valor de R$ 80,00 ao serviço de reboque decorrente da colisão objeto desta lide. À míngua de nexo causal explícito ou de discriminação do serviço prestado, o documento revela-se genérico, não servindo como prova idônea do dano material específico ora pleiteado.

Isto posto,
quanto à extensão dos danos materiais, razão assiste à parte embargante em relação aos valores discriminados nas notas fiscais e orçamento anexados à exordial, pois se prestam satisfatoriamente a comprovar a extensão do dano, consoante dispõe o art. 944 do Código Civil, além do que não foram satisfatoriamente desconstituídos pela parte recorrida (art. 373, II, do CPC).

Colaciono os seguintes precedentes, no mesmo sentido:

[...]
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO . INSURGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR EXCESSO NOS VALORES ORÇADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS MEDIANTE ORÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTA FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50037007620218240014, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO, TODAVIA, LIMITADA A SOMENTE UM DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DANOS TIDOS COM O CONSERTO DO CATALISADOR E SISTEMA DE ESCAPAMENTO. ACOLHIMENTO. FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE AVARIA NESTE LOCAL DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, ADEMAIS, AOS ORÇAMENTOS ANEXADOS PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DAS REQUERIDAS. EXEGESE DO ART. 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE NÃO PODE SER CAUSA DE IMPROCEDÊNCIA NO PONTO. ORÇAMENTO IDÔNEO E QUE DETÉM RELAÇÃO COM AS AVARIAS APONTADAS. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS NO PONTO.
PRECEDENTES DO TJSC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. "Na indenização devida por danos materiais em virtude de acidente de trânsito a reparação deve ser a mais completa possível desde que tenham relação direta com o ilícito e sejam comprovados por recibos ou orçamentos idôneos. Para o arbitramento não se exige, necessariamente, a Nota Fiscal, mas apenas o orçamento ou mesmo a ordem de serviço que comprove os danos [...]"(TJSC, AC n. 2015.068722-4, de Itaiópolis, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira. J. 8/3/2016). (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0307271-27.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 02-12-2021).

Diante do exposto, entendo pela majoração da indenização por danos materiais para o montante de R$9.571,55.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, majorar a condenação por danos materiais para o montante de R$ 9.571,55 (nove mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)